Tribunal: STF
Processo: ARE 1410995
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3660, p. 1/2):



    “APELAÇÃO CRIME – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288), ESTELIONATO (CP, ART. 171) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) – CONDENAÇÃO – RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELAÇÃO 2) DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE RELATIVA À IDADE DA VÍTIMA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM RELAÇÃO AO DELITO DE ESTELIONATO E DE QUE A ELEVAÇÃO DA PENA BASE OCORRA NA FRAÇÃO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS E A TODOS OS DELITOS – AUMENTO DA PENA BASE E AGRAVANTE JÁ APLICADOS NA FRAÇÃO PLEITEADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (CPP, ART. 577, PAR. ÚN.) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO QUANTO A ESSES ASPECTOS. PRELIMINARES: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (APELAÇÃO 5) – IMPROCEDÊNCIA – CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO FORMADO A PARTIR DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS – EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – NÃO EXIGIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUAL DE MAIS DE 300 FATOS CRIMINOSOS PRATICADOS SOB O MESMO MODUS OPERANDI E EM CONTINUIDADE DELITIVA; ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS (APELAÇÃO 5) – IMPROCEDÊNCIA – ESTRITO CUMPRIMENTO DA LEI ESPECIAL; ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL POSTULADA PELA DEFESA (APELAÇÕES 1 E 3) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PRODUÇÃO DA PROVA CAUSADA PELA PRÓPRIA DEFESA – VEDAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA; PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (APELAÇÕES 2, 3, 4 E 5) – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE AUTORIA DOS FATOS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÕES MANTIDAS; PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO (APELAÇÕES 2, 3, 4 E 5) – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE QUE OS RÉUS OBTIVERAM VANTAGEM ILÍCITA, EM PREJUÍZO ALHEIO, PELA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SEM A AUTORIZAÇÃO DOS CLIENTES – CONDUTA QUE CARACTERIZA O CRIME DE ESTELIONATO – CONDENAÇÕES MANTIDAS; PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (APELAÇÕES 4 E 5) – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE AUTORIA DOS FATOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA: PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL (APELAÇÕES 4 E 5) – IMPROCEDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA BASE (PERSONALIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO) POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUMENTO ADEQUADO – PENA MANTIDA NOS TERMOS EM QUE FOI FIXADA PELA SENTENÇA; PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE RELATIVA À IDADE DA VÍTIMA (APELAÇÃO 5) – IMPROCEDÊNCIA – CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO À VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO; PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DIVERSOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E, TAMBÉM, ENTRE OS DIVERSOS CRIMES DE ESTELIONATO (APELAÇÃO 2) – IMPROCEDÊNCIA – DELITOS DA MESMA ESPÉCIE, PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO – CORRETA APLICAÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ESTELIONATO, ENTRE SI, E OS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, ENTRE SI. RECURSO DO RÉU ALEXANDRE (APELAÇÃO 1) CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELAÇÃO 2) PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DA RÉ NEIDE (APELAÇÃO 3) CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RECURSO DA RÉ LETÍCIA (APELAÇÃO 4) CONHECIDO E NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ SHIRLEI (APELAÇÃO 5) CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOCs 3710 e 3747).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o mandamento constitucional que garante a retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu, tendo em vista que, “Até o advento do pacote anticrime, o crime de estelionato possuía natureza de ação penal pública incondicionada. Depois da alteração, passou a ser condicionada à representação, salvo nos casos que envolvem as exceções do parágrafo 5, do art. 171 do Código Penal” (eDOC 3827, p. 8)



    Nessa linha, assevera que, no presente caso, “a 4ª Câmara Criminal entendeu por contrariar o disposto o no art. 5º, XL da Constituição, afastando a retroatividade da lei penal mais benéfica para os casos em que a denúncia já tenha sido recebida” (eDOC 3827, p. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 3834). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Esta Segunda Turma, quando do julgamento do HC 180.421-AgR, por mim relatado, DJe 6.12.2021, concluiu pela aplicação retroativa, até o trânsito em julgado, do disposto no art. 171, § 5º, do CP, com a alteração introduzida pela Lei n. 13.964/2019. 



    Naquela oportunidade, assentou-se que a Lei n. 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação, como regra, é norma de conteúdo processual-penal, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 



    Entendeu-se, ainda, que essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. 



    Ademais, a Turma reafirmou entendimento no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, é necessária a intimação da pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    Confira-se, por oportuno, a síntese do referido HC 180.421-AgR:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes.



    2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo.



    3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP).



    4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.



    5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário.



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal.



    7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido “dá ampla, geral e irrestrita quitação” ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo.



    8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade.” (HC 180.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.12.2021)



    Atento às balizas do decidido no HC 180.421-AgR, de minha Relatoria, e, conforme pontuado por mim na sessão do dia 9/11/2021, no julgamento do RHC 203.558-Agr, rel. Min. Ricardo Lewandoski, no caso concreto, não verifico a existência de inequívoca manifestação da vítima no sentido de representar criminalmente contra o acusado. 



    Ainda que a vítima tenha registrado ocorrência policial e prestado esclarecimentos na fase policial ou no curso do processo penal, o ato de comparecimento em Delegacia ou em Juízo ostenta significado plurívoco. Para tanto, basta memorar, por exemplo, que vítimas e testemunhas são intimadas a comparecer na fase inquisitorial ou processual sob pena de sofrer sanções processuais (arts. 201, § 1º e 224, do CPP). Assim, desses atos processuais, isoladamente, não se pode extrair de maneira inequívoca o interesse da vítima em ver o acusado processado criminalmente. 



    No mesmo sentido, cf.: ARE 1.249.156 AGR-ED, julgado pela Segunda Turma em 14/12/2021, pendente de publicação. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar ao Juízo de origem a intimação da vítima para manifestar eventual interesse em representar contra a acusada no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente